Tribunal: TCU
Processo: 014.087/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 013/2020 - Irregularidades na contratação serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em regime de plantões, na Policlínica, SAD - Serviço de Atenção Domiciliar ¿Melhor em Casa¿, Plantonistas/Urgentistas para o SAMU, Central de Regulação, Auditoria Médica e Unidades de Saúde da Família (PSF).

Inteiro teor:
Acórdão 5898/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) a este Tribunal a partir de denúncia impetrada junto ao TCE/PB em face da prefeitura municipal de Coremas/PB, no exercício de 2020, sobre irregularidades na dispensa de licitação 13/2020 feita por aquele município, relacionada à contratação de ações de combate à pandemia Covid-19 com recursos federais. Considerando a irregularidade examinada nos autos, relativa ao uso indevido de dispensa de licitação para contratação de serviços não relacionados às medidas emergenciais de combate ao coronavírus, e que não foi constatado sobrepreço, superfaturamento e/ou dano ao erário decorrentes dessa irregularidade; Considerando que a prefeita responsável pela assinatura do contrato 89/2020 e dos termos aditivos firmados faleceu em 2021 (peça 14), prejudicando, portanto, a pretensão condenatória deste Tribunal, em face da natureza personalíssima da sanção cabível no caso em exame; Considerando que as irregularidades cometidas relacionaram-se ao uso de recursos públicos federais para ações de combate à pandemia Covid-19, tendo seus efeitos exauridos, não se justificando dar ciência ao município quanto a eventos futuros de mesma natureza. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 15 e 16), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peças 15 e 16), ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e ao município de Coremas/PB. 1. Processo TC- Processo 014.087/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Coremas/PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.